Tribunal: TJDFT
Processo: 0743557-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743557-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PAULO FREIRE AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O PEDRO PAULO FREIRE, representado pela Defensoria Pública, requereu, na origem, o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor correto do cumprimento de sentença e evitar prejuízo às partes. O Juízo da instância prima indeferiu o referido pedido, ao argumento que este órgão é de apoio ao Juízo e não às partes. Inconformado, interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, requer, preliminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, citando dispositivos legais e precedentes, pugna a reforma da decisão agravada. Sem preparo, porque o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, mormente a urgência. Deveras, as razões recursais revelam que a Contadoria Judicial pode, às vezes, servir de órgão técnico de apoio à parte hipossuficiente. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora